Tribunal: TJMT
Processo: 1036431-64.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036431-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANA TAMAM SALEH SILVA - CPF: 997.858.111-15 (RECORRENTE), MIRELLA MIRANDA - CPF: 046.324.101-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1036431-64.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: ARIANA TAMAM SALEH SILVA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 03/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DEVIDO POR ATUAÇÃO NO GAECO – DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002 – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO VÍNCULO – ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os
integrantes do GAECO
receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido do Autor, por entender que a origem de seu vínculo com o GAECO não dava direito à gratificação de 10% sobre o vencimento do Autor.

Em razões recursais, a Recorrente requer que a sentença seja reformada integralmente para determinar o pagamento da gratificação, haja vista que na LC 119/2002 não há restrição de origem do vínculo para recebimento da gratificação de 10%.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Pois bem.

O pedido do Autor objetiva o recebimento da gratificação adicional correspondente a 10% dos respectivos vencimentos fixos dos integrantes atuantes no GAECO do período de 05/2017 a 05/2020.

A Lei Complementar Estadual nº 119/2002 -
Cria o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências -,
em seu art. 6º, parágrafo único dispõe que:

Art. 6º O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único.
Os integrantes do GAECO
receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

Ao julgar o feito, o magistrado julgou improcedente o pedido do autor, por entender que este não é membro efetivo do órgão MPMT, e por isso, não atende a requisito para o recebimento do adicional.

Ocorre que, conforme demonstrado pela autora, a legislação não designa o benefício da gratificação de 10% à nenhuma classe específica. Deixando em aberto a todos os integrantes do Grupo
de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO.

Ademais, e
m que pese o Estado de Mato Grosso alegar a ausência de dotação orçamentária para o pagamento da gratificação discutida nestes autos, verifico que deixou de juntar aos autos qualquer comprovação a respeito da alegada ausência de
dotação orçamentária, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

A alegação de inexistência de dotação orçamentária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento do pagamento do adicional, não é suficiente para obstar o direito devido ao Recorrente, servidor integrante do GAECO.

Ainda, a respeito da alegação de ausência de previsão na LOA e inexistência de disponibilidade financeira, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
"os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AREsp 464.951/RN)”.

Desta forma, se a Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo, e considerando que o Estado de Mato Grosso não demonstrou indisponibilidade financeira para despesa de pessoal, o Recorrido é o responsável pelo pagamento das gratificações ao Recorrente pelo período em que permaneceu exercendo as funções junto ao GAECO.

A respeito desta matéria, eis o entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR –
DISPONIBILIZADA PARA ATUAR NO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO À GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA
– DANO MORAL INOCORRENTE - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

(N.U 1001365-62.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Dessa forma, é devido o pagamento pleiteado pela recorrente, em partes, sendo que o percentual de 10% deve atingir apenas Dos vencimentos fixos, não abrangendo, portanto, as férias e décimo terceiro, visto que esses últimos não são vencimentos na análise do seu conceito.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e CONDENO o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos
vencimentos fixos
ao reclamante, referente ao período de
05/2017 até 05/2020, aos valores mencionados na inicial
,

corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ser paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97 e após a EC 113/2021 (08/12/2021) apenas pela SELIC em índice único a refletir a atualização e mora
,
a partir da citação válida, devendo ser observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023